Tribunal: TCU
Processo: 006.188/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 502/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento das deliberações constantes do TC Processo 026.251/2006-4 , Acórdão 1296/2015-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, que fez a seguinte determinação à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado de Mato Grosso/MT: "9.9 assinar prazo de 30 (trinta) dias para a Funasa/MT encaminhar ao TCU cópia do parecer conclusivo sobre a prestação de contas dos Convênios 784/2005, 2867/2005, 3005/2005 e 1600/2005, firmados com a Prefeitura Municipal de Paranatinga-MT, ou as respectivas tomadas de contas especiais", com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) assinar prazo de trinta dias, com fulcro no art. 71, inciso IX, da CRFB/1988 c/c art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c art. 1o, inciso XXI, do Regimento Interno do TCU, a contar da ciência desta deliberação, para que a Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Mato Grosso/MT (Suest/MT), comprove a esta Corte de Contas a instauração da Tomada de Contas Especial (TCE) referente ao Convênio 3005/05, que tem como convenente o município de Paranatinga/MT; b) alertar o Superintendente Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Mato Grosso/MT (Suest/MT) que o não atendimento da determinação constante do item "a" retro, no prazo fixado e sem causa justificada, sujeitará o responsável à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/92; c) sobrestar, com fundamento no art. 10, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 157, caput, e art. 201, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal, o julgamento de mérito da presente processo até o momento da comprovação das medidas adotadas pela Suest/MT ou até expirado o prazo para comprovação junto a esta Corte da adoção das medidas cabíveis; d) encaminhar cópia da instrução à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado de Mato Grosso/MT (Suest/MT); ao Presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa); ao Ministro da Saúde; e) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 006.188/2017-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Mato Grosso 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.